Tribunal: STF
Processo: Rcl 62101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Hilda Cristina Martins Pissiquelli e outros contra decisão proferida por Turma Recursal nos autos do Processo 1063803-09.2022.8.26.0053.



    Os reclamantes narram, em suma, o seguinte:



    “Nobre Julgador, o Estado de São Paulo concedeu, através da Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985, o adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. 



    Posteriormente, a referida Lei Complementar (432/1985) foi alterada pela Lei Complementar n° 1.179, de 26 de junho de 2012, e pela, Lei Complementar nº 1.361, de 21 de outubro de 2021. 



    Ocorre Excelência, que as alterações promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo na Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985, acarretaram a redução do valor da insalubridade recebida, consequentemente reduziu a remuneração, causando grande prejuízo aos funcionários e servidores estaduais, afetando o poder aquisitivo dos mesmos, dentre eles, o autor da presente ação, que é Policial Militar da referida Unidade Federativa.” (documento eletrônico 1)



    Nesse contexto, sustentam e requerem o seguinte:



    “Como podemos observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos está amparado na Constituição Federal (37, XV da CF) e destina-se a todos servidores públicos, garantia assegurada pela Carta Magna, no sentido de preservar a remuneração dos funcionários e servidores públicos, mas que, infelizmente não foi priorizada nas alterações realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo na Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985, resultando na redução dos vencimentos do autor da presente ação.



    Um dos fatores que contribuíram para a redução da remuneração do autor, foi a revogação, por parte do Poder Público, do dispositivo que previa o reajuste do valor da insalubridade, direito também garantido em nossa Constituição Federal: [...]



    PRIMEIRAMENTE vem requerer a declaração em relação a omissão legislativa que foi decidido junto ao STF sobre o tema em questão, ou seja, se não há lei disciplinando o tema, a aplicação imediata será em relação a 2 (dois) salários mínimos em relação ao pagamento do adicional de insalubridade ao policial militar, senão vejamos: [...]



    Requer a aplicação dos efeitos da decisão RE 635.669 AGR/ MG, in verbis: [...]



    Com estas considerações, o que parece impor a súmula vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal é a vedação à vinculação do salário mínimo desde que não ocorra, a pretexto do cumprimento do art. 7º, IV, da Constituição Federal, a violação ao art. 37, X.



    Em outras palavras, enquanto não surge outra norma estadual a dispor sobre a forma de revisão geral do adicional de insalubridade, deve persistir a base de cálculo em dois salários mínimos, o que em nada afronta a súmula vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal porque não se quer por tal enunciado impor o descumprimento do dever de o Poder Público proceder à revisão geral anual da remuneração dos seus servidores.



    Razão pela ANALISE [sic] da supressão da omissão ora apontada. 



    É o que se requer.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, por ausência de usurpação de competência e falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, consoante relatado, os reclamantes requerem: (i) “a declaração em relação a omissão legislativa que foi decidido junto ao STF sobre o tema em questão”; e (ii) “a aplicação dos efeitos da decisão RE 635.669 AGR/ MG”.  



    Além disso, argumentam que “o que parece impor a súmula vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal é a vedação à vinculação do salário mínimo desde que não ocorra, a pretexto do cumprimento do art. 7º, IV, da Constituição Federal, a violação ao art. 37, X” e que, portanto, “enquanto não surge outra norma estadual a dispor sobre a forma de revisão geral do adicional de insalubridade, deve persistir a base de cálculo em dois salários mínimos”. 



    A presente reclamação proposta não deve ser conhecida no ponto em que se requer declaração de suposta omissão legislativa ou alteração judicial de base de cálculo de adicional de insalubridade prevista em legislação. 



    Nesse sentido, transcrevo precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NOS TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    [...]



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55.053 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/6/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325. INOCORRÊNCIA. PARADIGMA INSERVÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE LIMITOU A ASSENTAR O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. Decisão que nega seguimento a incidente de contracautela por ausência de requisitos processuais de cabimento não serve de paradigma ao ajuizamento de reclamação, porquanto não veicula juízo de valor acerca do teor da decisão de origem. 



    3. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 



    4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.767 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2022)



    Em relação ao pedido de aplicação dos efeitos da decisão proferida no RE 635.669 AgR/MG, a reclamação é igualmente inadmissível. 



    O referido recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Ipatinga/MG contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado e não foi submetido à sistemática de repercussão geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/2023) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022)



    No mais, transcrevo a Súmula Vinculante 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    O ato reclamado, proferido pela Turma Recursal reclamada, guarda o seguinte teor, no que interessa:



    “A Constituição não prevê a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o caso dos autos, de modo que não merece acolhida a tese recursal nesse sentido. 



    E na mesma toada, a Lei Complementar Estadual nº 1.179/12, ao alterar o teor do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/85 e passar a adotar valores certos e determinados, conforme o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, desvinculando-se a base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, não padece de nenhuma inconstitucionalidade, muito ao contrário. 



    De outro lado, a Lei Complementar nº 1.361/21 também não padece de inconstitucionalidade, uma vez que o adicional de insalubridade não foi excluído da remuneração dos autores, nem foi comprovada a alegação de que houve redução de seus vencimentos.” (documento eletrônico 6)



    Da fundamentação transcrita, verifico que o ato reclamado apenas confirmou a improcedência do pedido dos reclamantes e manteve a legislação vigente. 



    Observo, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SV 4 E À ADPF 151. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, para estabelecer a remuneração dos seus servidores públicos municipais, instituindo, por lei específica, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. 2. Na ADPF 151, restou decidido sobre não recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985, propondo-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo do adicional de insalubridade dos Técnicos em Radiologia em dois salários mínimos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 59196 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54520 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022)



    No mesmo sentido, a respeito de matéria idêntica à dos autos, cito os seguintes precedentes: Rcl 61.970/SP, de minha relatoria, DJe de 26/9/2023; Rcl 60.798/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/7/2023 e Rcl 61.817/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/8/2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator